Tribunal: TJSP
Processo: 1003206-60.2021.8.26.0360
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Apelação – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Relação de consumo - Empréstimo realizado via cartão de crédito, com reserva de margem consignável (RMC) – Comprovação, pela instituição financeira, da regularidade de sua contratação e utilização – Recurso a que se nega provimento.